Tribunal: CARF
Processo: 16682.901984/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901984/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.246 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
AMERICANAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
RECEITA.
BONIFICAÇÕES.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 291, de 13/06/2017,
bonificações entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem
vinculação a operação de venda, são consideradas receita de doação para a
pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a Cofins / PIS
sobre o valor de mercado desses bens.
Conforme entendimento pacífico do STJ, descontos incondicionais são
parcelas redutoras do preço de venda quando constarem da nota fiscal de venda
dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à
emissão desses documentos.
Nos termos da decisão do STF nos Embargos de Declaração no RE no
574.706/PR, a noção conceitual de receita compõe-se da integração, ao menos
para efeito de sua configuração, de 02 (dois) elementos essenciais: (i) que a
incorporação dos valores faça-se positivamente, importando em acréscimo
patrimonial; e (ii) que essa incorporação revista-se de caráter definitivo.
ALÍQUOTA ZERO PREVISTA NO DECRETO No 5.442/2005. CONCEITO
DE RECEITA FINANCEIRA.
Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação de
reporte, o prêmio de resgate de títulos ou debêntures e as variações monetárias
dos direitos de crédito, bem como os juros pagos antecipadamente, os
descontos de títulos de crédito, a correção monetária prefixada e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito são receitas ou
despesas financeiras e devem ser incluídos no lucro operacional.
As bonificações em mercadorias e os descontos comerciais não são receitas
financeiras, mas sim receitas operacionais.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.245, de 30 de novembro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901984/2015-41
Fl. 6638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

2023, prolatado no julgamento do processo 16682.901983/2015-04, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Wagner
Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson Antônio de Souza Correa (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE):
Trata este processo administrativo de pedido eletrônico de ressarcimento
(PER) no 34966.30060.301214.1.5.10-7453, transmitido em 30/12/2014,
relativo à Contribuição para o PIS Não-Cumulativa – Mercado Interno do
3o trimestre de 2013. O valor total pleiteado é de R$ 9.073.096,66.
O referido PER foi indeferido por meio de despacho decisório emitido pela
DRF de origem com base no Relatório Fiscal que o instrui.
(...)
II - Do Relatório Fiscal e Despacho Decisório
Em cumprimento à determinação judicial acima, foi instaurado novo
procedimento de fiscalização que culminou com a emissão do despacho
decisório ora guerreado, com base em novo Relatório Fiscal (fls. xxx a xxx).
Esse último sustenta, em síntese, que:  Desde o início do procedimento fiscal, os pedid
(PER) poderiam ser indeferidos de imediato, uma vez que o contribuinte não
entregou os arquivos digitais de todos os estabelecimentos com os documentos
fiscais de entrada e saída dos períodos de apuração, conforme preceitua os §§1o
e 4o do art. 76 da IN RFB no 1300, de 2012.  A fiscalização encontrou graves inconsist
contábil do contribuinte, o que geraram divergências de receita da ordem de R$
1,23 bilhão, no período de junho/2013 a agosto/2013, o que comprometeu
também a consistência dos registros do 2o e 3o trimestres do mesmo ano, e
ensejou a necessidade de reenvio do SPED-Contábil para que fosse possível dar
continuidade à auditoria.
Fl. 6639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41
 A fis
calização optou pelo procedimento de amostragem, uma vez que o
universo de análise era de aproximadamente 3,5 milhões de documentos e
registros contábeis para o período.  As inconsistências relatadas pela fiscalização se
:
i. Inconsistência de escrita contábil (diferenças de receitas) no valor de R$ 1,238
bilhão, o que ensejou o reenvio do SPED-Contábil;
ii. Procedimento sistêmico de lançamentos contábeis “obscuros e não usuais”
que reduziram indevidamente as bases de cálculo do PIS/Cofins,
especificamente no que se refere às contas de despesa com frete, no valor de R$
42.619.737,51 e verba propaganda e publicidades, no valor de R$
395.803.093,59 (a fiscalização informa equivocadamente o valor de R$
306.810.393,14, quando o valor correto é R$ 395.803.093,59, conforme tabela à
fl. xxx. Aparentemente houve lapso na soma do último mês - set/2013);
iii. Omissão de receitas em relação a recebimentos bonificados no valor de R$
341.739,00.
iv. Omissão de receitas em relação a contas a receber de transportadoras, no
valor de R$ 2.762.220,75.
v. Divergência entre o registro contábil e o valor de face do documento fiscal.
Em pelo menos dois casos, o contribuinte obteve incremento indevido de R$
21.903.263,90 na base de créditos de PIS e Cofins.
vi. Na auditoria de Receitas de Revenda de Mercadorias Tributada a Alíquota
Zero (PIS/COFINS), foram encontrados produtos incorretamente classificados,
totalizando R$ 1.971.670,00 em receitas indevidamente tributadas à alíquota
zero.
(...)
Com base nessas informações, a DRF de origem emitiu despacho decisório
indeferindo integralmente os pedidos eletrônicos de ressarcimento do
contribuinte listados no quadro acima, do qual somente o PER
34966.30060.301214.1.5.10-7453 é objeto deste processo.
III - Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado da decisão em 30/11/2016, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade por via postal, na data de 30/12/2016 (data de postagem), e
recebimento pela DRF em 03/01/2017.
O contribuinte, inconformado com a decisão, alega, em síntese, que:
(...)
IV - Do acórdão de manifestação de inconformidade
Em 05/07/2018, no curso do contencioso administrativo deste processo, a 6a
Turma da DRJ/Belo Horizonte proferiu acórdão que, por unanimidade,
não conheceu da manifestação de inconformidade nos termos do voto do
relator.
Fl. 6640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

Entretanto, em 07/08/2018, o contribuinte ajuizou o Mandado de
Segurança 1009011-87.2018.4.01.3800 na 18a Vara Federal da SJMG contra
suposto ato praticado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento. A referida ação tem por objeto a concessão de ordem para afastar o
§ 1o do art. 2o da extinta Instrução Normativa RFB no 1.412, de 2013, para que
seja conhecida a manifestação de inconformidade, consoante a previsão do
art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o Decreto no 70.235, de
1972.
A liminar foi indeferida em 21/08/2018.
Posteriormente, a impetrante apresentou pedido de reconsideração. Tal
pedido foi acolhido pelo juízo de origem através de "Decisão", em 27/09/2018,
nos seguintes termos:
"Por todo exposto, entendo por bem reconsiderar a decisão (ID 8929997) e
DEFERIR A LIMINAR requerida, para afastar a exigência de protocolo
eletrônico/digital das manifestações de inconformidade em comento, referentes
aos processos administrativos 16682.901983/2015-04,16682.901984/2015-41,
16682.901986/2015-30 e 16682.901985/2015-95, apresentadas via postal
(conforme art. 56, do Decreto no 7574/2011), determinando o seu regular
processamento perante as autoridades competentes."
Assim, em cumprimento à decisão acima, passou-se ao exame do litígio.
V - Da conversão do julgamento em diligência
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou ter juntado
aos autos planilhas que evidenciam valores a serem ajustados, uma vez que
muitas glosas teriam sido efetuadas em duplicidade. Confira-se:
"Acaso não reformadas as glosas efetuadas o que se admite para argumentar
requer sejam ajustados os valores glosados nos termos da planilha anexa,
posto que muitos foram feitos em duplicidade, ao lado de cada lançamento na
planilha consta o motivo pelo qual deva ser reduzida glosa. "
Entretanto, tal planilha não constava nos autos deste processo.
Assim, em 12 de novembro de 2018, a 6a Turma da DRJ/Belo Horizonte
decidiu, por unanimidade, converter o julgamento em diligência, para que o
processo fosse instruído com as referidas planilhas.
O contribuinte foi intimado pela DRF de origem a reapresentar os
documentos.
Por fim, os processos foram instruídos e retornaram para julgamento nas
seguintes datas:  Processo 16682.901983/2015
-04, em 11/12/2018.  Processo 16682.901984/2015
-41, em 11/12/2018.  Processo 16682.901985/2015
-95, em 03/01/2019  Processo 16682.901986/2015
-30, em 03/01/2019
Fl. 6641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

Assim, foi dado prosseguimento ao julgamento.
A 6a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 21/01/2019, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 02-89.424, com a seguinte Ementa, em síntese:
LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SOBRE PARTE
DO CRÉDITO. NULIDADE PARCIAL.
É parcialmente nulo o despacho decisório que demonstra os fundamentos para o
indeferimento somente para uma parte do crédito pleiteado pelo contribuinte.
(...)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL.
O processo administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou
material. Assim, qualquer fato aduzido nos autos, por qualquer das partes,
deverá sempre vir acompanhado de comprovação documental ou, no mínimo,
com indícios convergentes de sua veracidade.
(...)
PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVO
DIGITAL DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. DISPENSA.
No pedidos de ressarcimento de PIS/Cofins a pessoa jurídica que esteja
obrigada à apresentação da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-
Contribuições) fica dispensada da apresentação dos arquivos digitais de todos
os estabelecimentos e dos documentos fiscais de entradas e saídas em relação a
período de apuração a partir de 1o de janeiro de 2012.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS
OBTIDOS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita
sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no
regime não cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das
referidas contribuições.
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE
As Verbas de Propaganda Cooperada são valores destinados a ações de
marketing que promovam os produtos do fabricante comercializados nos
estabelecimentos da varejista. Caracterizam-se como receitas desse último e,
Fl. 6642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

como tais, estão sujeitos à incidências da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devendo compor sua base de cálculo.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
DESCONTO INCONDICIONAL.
As bonificações concedidas em mercadorias somente terão o valor
correspondente excluído, na determinação da base de cálculo das contribuições
para o PIS/Pasep e da Cofins, quando revestirem a forma de desconto concedido
incondicionalmente.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
BONIFICAÇÕES
EM
MERCADORIAS.
DOAÇÃO. VENDA. INCIDÊNCIA.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita de
doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a
Contribuição para o PIS/Pasep sobre o valor de mercado desses bens.
A conclusão da DRJ se deu nos seguintes termos:
4 - Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer a manifestação de
inconformidade em relação às glosas de receitas tributadas à alíquota zero (...) e,
na parte conhecida, por julgá-la parcialmente procedente para:  Anular o despacho decisó
à glosa de
base de cálculo de créditos no valor de R$ 269.687.264,28 (ajustado para R$
315.694.935,91) para que a autoridade de origem emita nova decisão sobre esse
ponto, sujeita ao rito do PAF e análise pela DRJ, no caso de eventual
apresentação de manifestação de inconformidade, em relação a essa parte.  Manter os va
Nacional e Contas a receber de transportadoras).  Manter a inclusão das receitas
rada e
recebimentos bonificados na base de cálculo das contribuições.
O contribuinte apresentou Petição à Receita Federal nos seguintes termos:
B2W COMPANHIA DIGITAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 00.776.574/0006-60, estabelecida na Rua Sacadura Cabral n°
102, Parte Saúde, Rio de Janeiro/RJ, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Senhoria. INFORMAR, conforme decisão da 4a Turma Egrégio Tribunal
Regional Federal da 2a Região, em razão da dificuldade de contato físico, os
oficiais de justiça estão impossibilitado de cumprimento de mandatos com
Autoridades Públicas, em especial com esta Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil — DEMAC, levando ao conhecimento a decisão da Apelação
Cível n° 5023966-68.2019.4.02.5101/RJ.
Em anexo juntamos os seguintes documentos:
i) e-mail enviado ao Delegado —Demac;
Fl. 6643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

ii) relatório, ementa e voto da apelação.
Foi emitido Despacho pela (DEMAC/RJO) contendo a seguinte decisão, verbis:
No presente processo, trata-se do acompanhamento do Mandado de Segurança
n° 5023966–68.2019.4.02.5101, com pedido de liminar, impetrado pelo
contribuinte B2W Digital, acima qualificado, em face do Delegado da
Delegacia Especial de Maiores Contribuintes da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro (DEMAC/RJO), junto à 26a Vara Federal da Seção Judiciária do
Rio de Janeiro–RJ.
2. Na inicial, a autora requereu, em caráter liminar e definitivo, que fosse
determinado à autoridade coatora que procedesse, no prazo de 30 (trinta) dias, à
aplicação dos julgados administrativos e à conclusão do procedimento de
ressarcimento
objeto
dos
PAF
(s)
no
16682.901983/2015–04,
no
16682.901984/2015–41, no 16682.901985/2015–95 e no 16682.901986/2015–
30, em conformidade com o disposto nos arts. 97 e 97–A da IN RFB no 1.717,
de 2017, que regulamentou o art.74, § 14, da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
4. Nesse momento, importa fazer um parêntese para anotar que, no Acórdão no
02–89.423, de 21/01/2019, escolhido a título de exemplo, os membros da 6a
Turma de Julgamento, por unanimidade, decidiram conhecer parcialmente da
manifestação de inconformidade para, na parte conhecida, julgá-la parcialmente
procedente.
5. Em seu parecer, o relator proferiu voto favorável ao não conhecimento da
manifestação de inconformidade em relação às glosas de receitas tributadas à
alíquota zero e créditos tomados sobre os valores relativos a erro de digitação de
notas fiscais, julgando-a parcialmente procedente no tocante à parte conhecida.
(...)
7. No que concerne especificamente à parte conhecida, parcialmente
procedente, depreende-se que (i) novo despacho decisório deverá ser
exarado, haja vista a anulação do despacho decisório anterior devido à
ausência de motivação da glosa, decisão essa que estará sujeita ao rito do
Processo Administrativo Fiscal (PAF) e, por conseguinte, à análise por
Delegacia de Julgamento, se apresentada manifestação de inconformidade
pelo contribuinte, bem assim que (ii) foram mantidas a glosa das despesas
com frete e a inclusão na base de cálculo das contribuições das receitas
relacionadas a verba de propaganda e a recebimentos bonificados, motivo
pelo qual facultou-se ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias para
interposição de recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
(...)
Em face da exposição anterior, em especial da situação atual do Mandado de
Segurança n° 5023966–68.2019.4.02.5101, cujo provimento dado ao recurso de
apelação pelo TRF2 acarretou a reforma da sentença prolatada pelo juízo de
origem, o presente processo deverá ser, primeiro, encaminhado à DIFIS–
DEMAC–RJO–RJ, para conhecimento e adoção das providências pertinentes, e,
Fl. 6644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

depois, devolvido a esta EAC1, para aguardar o deslinde da ação judicial sob
exame.
Em função do Despacho acima, e em cumprimento à decisão judicial proferida
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, a Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no
Rio de Janeiro (Demac/RJO) realizou procedimento fiscal junto ao contribuinte, a partir do qual
lavrou, em 27/07/2020, o seguinte Relatório Fiscal:
DO HISTÓRICO
1. Em cumprimento a decisão proferida pela 26a Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro–RJ relativo Mandado de Segurança n° 5023966–
68.2019.4.02.5101 (PAJ no 16682.720386/2019–04), com pedido de liminar
impetrado pela contribuinte acima identificada, o presente procedimento de
Diligência Fiscal teve como objetivo o saneamento dos pontos controversos
e ao que foi decidido pela 6a Turma da DRJ/BHE em sede recurso aos
Despachos Decisórios formalizados em 30/11/2016 através dos indigitados
processos administrativos que tratam dos Pedidos de Ressarcimento do
PIS/COFINS Não Cumulativo.
(...)
Apuração dos Créditos x Suficiência Pedidos de Ressarcimento
8. Considerando os fatos e as irregularidades devidamente circunstanciadas no
presente Relatório Fiscal e seus Anexos 08 a 13, cujos efeitos conclusivos
restaram demonstrados em seus Anexos 14-A Demonstrativo Conclusivo PER-
COFINS e Anexos 14-B Demonstrativo Conclusivo PER-PIS, esta fiscalização
assim concluiu RECONHECER PARCIALMENTE os direitos creditórios
acerca dos Pedidos de Ressarcimento-PER em questão conforme a seguir:
(...)
Novo Despacho Decisório
Tendo encerrado os trabalhos de apuração dos créditos relativos aos referidos
Pedidos de Ressarcimento-PER baseados nas decisões ora proferidas pela 6a
Turma da DRJ-BH através dos indigitados Acórdãos de 21/01/2019, os créditos
aqui reconhecidos serão objeto de novos Despachos Decisórios em
substituição daqueles exarados em 30/11/2016 os quais foram considerados
nulos pelo citado órgão julgador:
(...)
Na mesma data, 27/07/2020, foi exarado o DESPACHO DECISÓRIO:
No uso da competência a que se refere o art. 2o da Portaria RFB no 1.453, de 29
de setembro de 2016, atribuída com base nos artigos 112 e 117 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, com a redação que lhes foi dada pelo Decreto
no 8.853, de 22 de setembro de 2016, bem como a definida pelo art. 117 da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de Julho de 2017, e em
conformidade com o Relatório Fiscal exarado em 27/07/2020 e seus Anexos
(fls. 6496 a 6562), todos passando a integrar este Despacho Decisório,
considerando ainda o previsto no art. 149, inciso VIII, do Código Tributário
Fl. 6645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

Nacional e tudo mais que do processo consta como resultado da revisão de
oficio ora procedida no Despacho Decisório de 30/11/16 (fls. xxx) nos termos
do Acórdão no 02-89.424 de 21/01/2019 - 6a Turma da DRJ/BHE (fls. xxx a
xxx), DECIDO:
RECONHECER PARCIALMENTE, o direito de creditório pleiteado no
presente processo em favor de B2W COMPAHIA DIGITAL, CNPJ no
00.776.574/0006-60 consignado no PEDIDO DE RESSARCIMENTO - PER no
34966.30060.301214.1.5.10-7453, decorrente de saldo credor de ressarcimento
da PIS Não-Cumulativa – Mercado Interno do 3o trimestre de 2013, no valor de
R$ 3.674.977,78 (tres milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, novecentos e
setenta e sete reais e setenta e oito centavos).
Desta decisão cabe manifestação de inconformidade perante a DRJ no
prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência ao contribuinte. (art. 135 da IN
RFB 1.717/2017)
Após ciência da contribuinte, encaminhe-se o presente processo à Equipe de
Execução da Divisão de Orientação e Análise Tributária DIORT desta
DEMAC, para operacionalização e demais providencias a seu cargo.
O contribuinte tomou ciência do Relatório Fiscal, do Despacho Decisório e do
Acórdão no 02-89.424 da DRJ. Foi apresentado Recurso Voluntário. Sobre o novo Despacho
Decisório, acima transcrito, não apresentou Manifestação de Inconformidade complementar.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Devo ressaltar que, em relação ao novo Despacho Decisório (fls. 6563/6564),
emitido em 27/07/2020, o contribuinte não apresentou “Manifestação de
Inconformidade complementar” à DRJ. Portanto, as matérias constantes do
respectivo Relatório Fiscal (fls. 6496/6534) se encontram preclusas, restando
como objeto deste processo exclusivamente as matérias discutidas no Recurso
Voluntário.

II – DAS BONIFICAÇÕES
O contribuinte contesta a tributação das bonificações e descontos obtidos,
embasado nas seguintes alegações, verbis:
Fl. 6646
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

Dos Fatos
A recorrente, irresignada com a glosa procedida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil quando da análise do pedido de ressarcimento consubstanciado
no processo administrativo em questão, apresentou manifestação de
inconformidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte, ao
decidir acerca da manifestação apresentada pela recorrente, entendeu por julgá-la
parcialmente procedente. Inconformada com tal interpõe o presente recurso.
O acórdão tem a seguinte ementa:
(...)
O presente recurso se insurge i) contra o entendimento de que os descontos
condicionais obtidos são receitas e ainda que seriam receitas tributáveis. E
contra a utilização da receita obtida com mercadorias sujeitas a substituição
tributária na composição do rateio de receitas. E ainda contra ii) a manutenção da
tributação dos ajustes feitos na conta contábil de controle dos fretes.
i) O Acórdão manteve o entendimento do AFRFB que trata como receita
tributável todas as bonificações e descontos obtidos, equivocado
entendimento. Para enfrentar a questão, necessitamos entender o que a
Administração Tributária entende por bonificação.
(...)
Conhecidas as regras contábeis vigentes no Brasil resta claro que as bonificações
e descontos comerciais obtidos têm tratamento contábil de redução de custos. A
pretensão de reconhecer as bonificações/descontos como receita pelo comprador
contraria inteiramente os princípios contábeis aceitos, pois ao mesmo tempo
seria receita do vendedor (que não pode deduzi-la por proibição fiscal — já que
não se trata de desconto incondicional) e do comprador.
As bonificações são, portanto, redutores de custo segundo as práticas contábeis.
Cumpre agora perquirir se os redutores de custo devem ou não fazer parte da
incidência das contribuições sociais, PIS e COFINS, respeitando o Direito
Tributário.
(...)
Assim sendo, atendendo a Lei Comercial, as bonificações/descontos, não são
receitas da entidade, pois se tratam de redutores de custo. Portanto, não se pode
classificar como receita todos os registros contábeis lançados a crédito no
resultado do exercício, como por exemplo, as recuperações de despesa ou custo
que nada mais são lançamentos que não representam ingressos de recursos novos
para a sociedade, mas mera recomposição patrimonial.
Faz-se necessário examinar os exatos termos da imputação fiscal. Deve ser
destacado, inicialmente, que a Fiscalização elaborou um primeiro Relatório
Fiscal, datado de 19/09/2016, às fls. 6202/6262, o qual foi posteriormente
substituído por um segundo Relatório Fiscal, datado de 29/11//2016, às fls.
6312/6351, em razão de decisão judicial. Nesse contexto, será examinado o
segundo e definitivo Relatório Fiscal:
Os excertos abaixo se encontram à fl. 6338:
Fl. 6647
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

Outras Receitas Operacionais – Recebimentos Bonificados
Com base na auditoria da conta do Razão 1102020304, constatou-se o registro
do Recebimentos de Bonificações conforme demonstrado nos itens abaixo, cujas
contrapartidas não evidenciam sua pertinência ao grupo de contas de Outras
Receitas Operacionais;

O ponto crucial da defesa reside na alegação de que os valores enviados
para a recorrente são bonificações com o objetivo de reduzir o seu custo e,
portanto, não tem natureza jurídica de receita, sendo meros “redutores de
custo”, não tributáveis pelas contribuições. Assim sendo, para o deslinde da
questão, entendo necessário verificar como se dá a apuração do PIS e da
COFINS, de acordo com a legislação de regência. Vejamos.
O Recorrente apura a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins segundo o
regime não-cumulativo, previsto nas leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
respectivamente. Vejamos como a lei definiu a base de cálculo da contribuição
para o PIS/Pasep, tributo objeto do presente processo, com a redação vigente à
época (com redação idêntica na Lei no 10.833/2003):
LEI 10.637/2002
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
Fl. 6648
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003)
O texto legislativo, portanto, é bastante claro: a base de cálculo das
contribuições é o valor do faturamento, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. Vai mais além em seu art. 1o, § 1o, ao determinar que o
total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
A Receita Federal firmou o entendimento, no âmbito administrativo, de que
bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receitas de
doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo as
contribuições sobre o valor de mercado desses bens.
Por outro lado, os descontos incondicionais seriam parcelas redutoras do preço
de venda, como alega o recorrente, desde que constassem da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependessem de evento posterior
à emissão desses documentos. É o que expressa a Solução de Consulta no 291 –
Cosit (Coordenação-Geral de Tributação), de 13/06/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVIDADE.
BONIFICAÇÕES
EM
MERCADORIAS.
DOAÇÃO. VENDA. INCIDÊNCIA.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita
de doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária),
incidindo a Contribuição para o PIS/Pasep sobre o valor de mercado desses
bens.
A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de doação deve sofrer a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, na forma da legislação geral das
referidas contribuições.
Fl. 6649
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

(...)
7. Conforme relatado, o objeto da consulta consiste em dirimir dúvida acerca da
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o recebimento de
bonificações em mercadorias não enquadradas como descontos incondicionais.
(...)
8.1. A expressão “descontos incondicionais” foi conceituada pela Instrução
Normativa SRF no 51, de 03 de novembro de 1978:
IN SRF no 51, de 3 de novembro de 1978
4. - A receita líquida de vendas é a receita bruta de vendas e serviços diminuída
(...) dos descontos e abatimentos concedidos incondicionalmente (...).
(...)
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
9. A “bonificação em mercadorias” é termo conceituado no campo comercial
como a concessão feita pelo vendedor ao comprador, diminuindo o preço da
mercadoria ou entregando quantidade maior do que a contratada. No entanto, sob
certas condições, pode também assumir a feição de doação. Assim, o termo
“bonificação” abrange “descontos incondicionais”, porém tem natureza mais
ampla, conforme pode se verificar de decisão da Administração Tributária
Federal através do Parecer CST/SIPR no 1.386, de 15 de junho de 1982:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador,
diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a
estipulada. Diminuição do preço da coisa vendida pode ser entendido também
como parcelas redutoras do preço de venda, as quais, quando constarem da
Nota Fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão
desse documento, são definidas, pela Instrução Normativa SRF no 51/78, como
descontos incondicionais, os quais, por sua vez, estão inseridos no art. 178 do
RIR/80.
(...)
Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a quantidade
que o cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor deseja oferecer
a título de bonificação, transformando-se em cruzeiros o total das unidades,
como se vendidas fossem. Concomitantemente, será subtraída, a título de
desconto incondicional, a parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade
que o vendedor pretende ofertar, a título de bonificações, chegando-se, assim,
ao valor líquido das mercadorias.
Entretanto, ressalte-se que se as mercadorias forem entregues gratuitamente, a
título de mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de venda,
o custo dessas mercadorias, não será dedutível, na determinação do lucro real.
9.1. Depreende-se do supracitado Parecer que mercadorias entregues
gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação com a operação
de venda, não são consideradas descontos incondicionais. Tais mercadorias
enquadram-se no conceito de doação estabelecido pelo atual Código Civil
(Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), in verbis:
(...)
Fl. 6650
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

9.2. A repercussão tributária de uma doação recebida foi de há muito esclarecida
pelo Parecer Normativo CST no 113, de 29 de dezembro de 1978, a saber:
3. AVALIAÇÃO DAS DOAÇÕES
3.1 – Sendo a doação uma liberalidade, - quer seja a pecuniária, quer seja em
espécie -, para o donatário o custo de aquisição do bem é aparentemente
inexistente, ou então, o equivalente às despesas originadas de sua posse e
propriedade. Na realidade, entretanto, o custo de aquisição do bem doado é o
seu preço corrente de mercado, isto é, o equivalente em moeda que seria obtido
pelo donatário caso alienasse o bem. Daí, porque o donatário dele aufere uma
receita, a qual deve integrar os seus resultados não-operacionais, decorrente
do simples enriquecimento de seu patrimônio, não importando para ele
qualquer compromisso ou obrigação. Esse entendimento é basicamente calcado
no método das partidas dobradas (...).
10. Logo, os ativos recebidos em doação, que devem ser avaliados pelo valor
de mercado, configuram-se como receitas auferidas pela pessoa jurídica e
devem compor a base de cálculo das contribuições em apreço, por força dos
arts. 1o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Esse também é o entendimento pacífico do STJ, conforme se verifica dos
seguintes precedentes:
i) REsp 2.012.750/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, publicação
em 03/11/2022:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRASILUX INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra acórdão
prolatado, por unanimidade, pela 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a
Região no julgamento de apelação, assim ementado (fls. 314/315e):
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESCONTOS
INCONDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
1. Para que possam ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, os
descontos incondicionais devem constar nos documentos fiscais. Precedente do
STJ.
2. Pela prova juntada aos autos, não é possível aferir se se trata realmente de
descontos incondicionais decorrentes de contratos previamente firmados.
(...)
Feito breve relato, decido.
(...)
Ao prolatar o acórdão que julgou os embargos de declaração, o tribunal de
origem enfrentou a controvérsia no seguinte sentido (fls. 356/357e):
A decisão contra a qual se insurge a embargante foi clara ao mencionar que
"não há controvérsia acerca da exclusão dos descontos incondicionais da base
de cálculo do PIS e da COFINS porque prevista na própria legislação de
regência (Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.673/2002); todavia, resta saber se os
descontos apontados pela impetrante são, ou não, incondicionais". Ademais,
Fl. 6651
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

utilizou como fundamento decisão do Superior Tribunal de Justiça que
assevera que "tais descontos sejam destacados nas notas fiscais".
Portanto, não há obscuridade no tocante ao exame dos contratos, uma vez que a
decisão foi justamente embasada na necessidade do destaque dos descontos em
notas fiscais. A decisão, inclusive, reafirma a sentença no tocante à
impossibilidade de eventual reconhecimento do direito com base na mera
verificação dos documentos acostados pela embargante. A discordância da
embargante repousa sobre o fundamento jurídico empregado, situação que
conduz à necessária veiculação de recurso apropriado à eventual rediscussão da
matéria de direito.
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a
revisão do julgado.
(...)
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao
caso.
(...)
Ademais, quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem assim decidiu
(fls. 317/319e):
Primeiramente, cumpre referir que não há controvérsia acerca da exclusão dos
descontos incondicionais da base de cálculo do PIS e da COFINS porque
prevista na própria legislação de regência (Lei no 10.833/2003 e Lei
no10.673/2002); todavia, resta saber se os descontos apontados pela impetrante
são, ou não, incondicionais.
De acordo com o entendimento firmado no STJ, para que possam ser
excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, os descontos incondicionais
devem constar nos documentos fiscais. A respeito:
[...]
Na petição inicial (Evento 1 - INIC1), assim constou:
(...)
5. Esses descontos não constam nas notas fiscais, mas apenas nos boletos de
pagamento, conforme exigido pelos adquirentes, como pode ser atestado pela
comparação entre as notas fiscais (DOC.05) e os valores efetivamente
recebidos (DOC.06).
6. Assim, tendo em vista esses descontos vinculados a essas verbas, a Impetrante
não aufere receitas correspondentes a integralidade do valor faturado, pois
recebe efetivamente valores menores que os destacados na nota fiscal.
Todavia, a própria impetrante menciona que os referidos descontos não
constam nas notas fiscais por ela emitidas. Outrossim, a descrição de tais
descontos ou é vaga, definidos como 'bonificações', ou demonstram estar
vinculados a alguma condição, como 'referente ao atingimento de meta de
volume de comercialização'.
Fl. 6652
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

Dessa forma, pela prova juntada aos autos, não é possível aferir se se trata
realmente de descontos incondicionais decorrentes de contratos previamente
firmados, como ponderou a bem lançada sentença (Evento 24 -SENT1), verbis:
(...)
Posto isso, com fundamento nos arts. 932, III e IV, do Código de Processo Civil
de 2015 e 34, XVIII, a e b, e 255, I e II, do RISTJ, CONHEÇO EM PARTE do
Recurso Especial, e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

ii) AgInt no REsp 1.711.603/SP, Relator Ministro Og Fernandes, julgamento
em 23/08/2018:
VOTO
O SR. MINISTRO OG FERNANDES (Relator): A pretensão recursal não
merece êxito, na medida em que a parte interessada não trouxe argumentos aptos
à alteração do posicionamento anteriormente firmado.
Conforme salientado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que os descontos incondicionais não devem compor a
base de cálculo do tributo (IPI, ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto,
que tais descontos sejam destacados nas notas fiscais.
Confiram-se:
(...)
Ao analisarem a controvérsia, as instâncias ordinárias afirmaram que os
descontos incondicionais, na espécie, não foram destacados das notas fiscais
(e-STJ, fls. 301 e 371):
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
As decisões na instância administrativa também seguem no mesmo sentido da
instância judicial:
i) Acórdão no 9303-008.247, Sessão de 19/03/2019:
COBRANÇA DE “PEDÁGIO” VIA BONIFICAÇÃO NA FORMA DE
DESCONTO. COMISSÃO DE VENDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A conhecida prática da cobrança de “pedágio” pelas grandes redes varejistas para
que passem a fazer pedidos a determinado fornecedor, acertada previamente
em contrato, via bonificação na forma de desconto não constante da Notas
Fiscais, tem natureza, lato sensu, de comissionamento de vendas, sendo,
portanto, receita tributável.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA
CUSTEIO INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE.
RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem
receitas do adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais,
pré-acordados em negociações com fornecedores, para custeio indireto da
sua atividade operacional, o que se dá mesmo quando se pressupõe uma
Fl. 6653
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

contraprestação, se não houver a correspondência econômica entre o valor
pago e o serviço prestado.

ii) Acórdão no 3002-000.363, Sessão de 16/08/2018:
REGIME CUMULATIVO. RECUPERAÇÃO DE DESPESA. PRESTAÇÃO
DE GARANTIA SOBRE PEÇAS. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA.
(...)
Os montantes recebido a título de reembolso pelas despesas na prestação de
garantia sobre peças integram a referida base de cálculo, por falta de amparo
legal para sua exclusão.
REGIME CUMULATIVO. BONIFICAÇÃO EM DINHEIRO. RECEITA
BRUTA. INCIDÊNCIA.
Os valores em dinheiro recebidos pela concessionária a título de bonificação,
que não reduzem o valor da nota fiscal de venda e que se efetivam
em momento posterior à sua emissão, não constituem descontos
incondicionais, mas receita do adquirente e, como tal, estão sujeitos à
tributação pela Cofins.

iii) Acórdão no 9303-005.849, Sessão de 17/10/2017:
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA
NOTA FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu)
financeira, sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se
enquadram nesta categoria os descontos puramente comerciais.
COBRANÇA DE “PEDÁGIO” VIA BONIFICAÇÃO NA FORMA DE
DESCONTO. COMISSÃO DE VENDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A conhecida prática da cobrança de “pedágio” pelas grandes redes varejistas para
que simplesmente passem a fazer pedidos (em qualquer quantidade, à sua
revelia) a determinado fornecedor, acertada previamente em contrato, via
bonificação na forma de desconto não constante da Notas Fiscais, tem
natureza, lato sensu, de comissionamento de vendas, sendo, portanto, receita
tributável.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA
CUSTEIO INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE.
RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do
adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em
negociações com fornecedores, para custeio indireto (em explícita opção,
prevista em contrato, ao direto, em dinheiro) da sua atividade operacional, o que
Fl. 6654
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

se dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se não houver a
necessária correspondência econômica entre o valor pago e o serviço
prestado.
No presente caso, o próprio contribuinte reconhece, no Recurso Voluntário, que
não se trata de “desconto incondicional”, como se depreende dos seguintes
excertos:
O presente recurso se insurge i) contra o entendimento de que os descontos
condicionais obtidos são receitas e ainda que seriam receitas tributáveis. E
contra a utilização da receita obtida com mercadorias sujeitas a substituição
tributária na composição do rateio de receitas. E ainda contra ii) a manutenção da
tributação dos ajustes feitos na conta contábil de controle dos fretes.
(...)
Conhecidas as regras contábeis vigentes no Brasil resta claro que as bonificações
e descontos comerciais obtidos têm tratamento contábil de redução de custos. A
pretensão de reconhecer as bonificações/descontos como receita pelo comprador
contraria inteiramente os princípios contábeis aceitos, pois ao mesmo tempo
seria receita do vendedor (que não pode deduzi-la por proibição fiscal — já que
não se trata de desconto incondicional) e do comprador.
Além disso, o Auditor-Fiscal, na descrição dos fatos, identificou que a
contabilização do recebimentos destas bonificações/descontos demonstra que
não se trata de “descontos incondicionais obtidos”. Este desconto é o chamado
“desconto comercial”, que se verifica no ato da emissão da correspondente Nota
Fiscal e não fica condicionado ao cumprimento de alguma condição.
De forma simplificada (desconsiderando os lançamentos contábeis relativos à
incidência do ICMS e IPI), o lançamento contábil para este tipo de transação
comercial seria, num exemplo de compra de R$1.000,00 em mercadorias com
desconto comercial de R$100,00, através de débito de R$1.000,00 na conta
contábil ESTOQUES (Ativo Circulante, logo corresponde a um aumento dos
estoques), com contrapartidas (i) a crédito de R$900,00 nas contas
FORNECEDORES (passivo circulante, registrando uma dívida) ou BANCOS
(ativo circulante, no caso de pagamento à vista), e (ii) de R$100,00 em
DESCONTOS OBTIDOS (conta de Resultado ou retificadora do ativo
ESTOQUES).
Contudo, os lançamentos contábeis identificados no procedimento fiscal foram
de débito da conta do ativo circulante “RECEBIMENTOS BONIFICADOS”
(código 1102020304), com contrapartidas a crédito nas contas contábeis
“VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA” (código 1102020302 –
indicando transferência entre ativos) e “BANCO VIRTUAL” (código
2901010199 - conta de Passivo), indicando o recebimento de valores tendo
como origem o recebimento de um crédito que possuía (“VERBA DE
PROPAGANDA COOPERADA”) e a diminuição de uma dívida (“BANCO
VIRTUAL”).
Resta evidenciado, portanto, com base nos lançamentos contábeis do
contribuinte, que a operação registrada não foi referente a “descontos
incondicionais obtidos” na compra de mercadorias, mas sim o recebimento de
mercadorias/valores por conta da extinção de um ativo e de uma dívida,
caracterizando um “PAGAMENTO” (que poderia se dar em razão de uma
Fl. 6655
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

promessa de recompensa) ou uma “DOAÇÃO” (mera liberalidade) portanto
uma entrada de recurso tributável.
Vale destacar o lançamento de R$15.125,78 a débito na conta
MERCADORIAS, com contrapartida a crédito na conta RECEBIMENTOS
BONIFICADOS, ambas do ativo circulante, indicando que parte das
bonificações concedidas ao recorrente se deu em forma de remessa de
mercadorias.
A Receita Federal acertou ao considerar os valores recebidos como
“bonificações”, sem constar das notas fiscais de aquisição e não sendo
“incondicionais”, dentro do conceito de “receitas”, auferidas pelo
contribuinte e, assim, tributáveis pelas contribuições. O Pronunciamento
Técnico CPC 30 (R1), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), define
“receita” nos seguintes termos:
Objetivo
A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual
para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro como aumento
nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de
entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que
resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam
provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas
englobam tanto as receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge
no curso das atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade
de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties. O objetivo
deste Pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil de receitas
provenientes de certos tipos de transações e eventos.
(...)
Definições
7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os significados
especificados a seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período
observado no curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no
aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido
relacionados às contribuições dos proprietários.
(...)
8. Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a receita inclui somente
os ingressos brutos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade
quando originários de suas próprias atividades. As quantias cobradas por conta
de terceiros – tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços
e tributos sobre valor adicionado não são benefícios econômicos que fluam
para a entidade e não resultam em aumento do patrimônio líquido.
Portanto, são excluídos da receita. Da mesma forma, na relação de
agenciamento (entre o principal e o agente), os ingressos brutos de benefícios
econômicos provenientes dos montantes arrecadados pela entidade (agente), em
nome do principal, não resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade
(agente), uma vez que sua receita corresponde tão-somente à comissão
combinada entre as partes contratantes.
Fl. 6656
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

A premissa básica para a presente análise, portanto, toma o conceito de
“receita” como aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil
sob a forma (i) de entrada de recursos ou (ii) aumento de ativos ou
diminuição de passivos que resultam em aumentos do patrimônio líquido
da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos
proprietários da entidade.
Complemento esta definição com o entendimento firmado pelo STF, trazendo
como precedente o julgamento dos Embargos de Declaração no RE no
574.706/PR, relatoria da Min. Carmen Lucia, que tratou da exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS, julgado em 13/05/2021:
O fundamento adotado pela corrente majoritária e expressamente constante do
voto condutor, e dos que o acompanharam, é o de que a definição constitucional
de faturamento/receita, base de cálculo para incidência de tributos específicos,
alinha-se ao conceito adotado, por exemplo, por Aliomar Baleeiro, segundo o
qual a receita (para esse específico fim) é o ingresso financeiro que se integra
no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições.
(...)
10. A embargante alega ainda que “g) teria havido contradição entre as lições
citadas de Aliomar Baleeiro e Ricardo Mariz de Oliveira sobre receita pública e a
posição que se pretendeu defender na corrente vencedora, pois ‘a mera
afirmativa de que não são receitas os recebimentos sujeitos a condições/reservas,
não resolve o problema aqui tratado”. Assinala que Aliomar Baleeiro “excluía
do conceito de receita aqueles recebimentos voltados exclusivamente a
recompor o patrimônio público ao status quo ante, a restituição posterior ou
a entrega a terceiros (garantias, empréstimos, amortizações e indenizações por
dano emergente). Ou seja, não basta que determinada quantia que tenha sido
auferida e que, em razão da incidência de outro plexo normativo, fonte de
obrigação paralela, gere um dever de pagamento a outrem, é preciso que esta já
tenha sido recebida com reservas ou como recomposição patrimonial.
Apenas aquelas obrigações que tenham tido, na própria condição/ressalva
desde o início estipulada, um motivo ou finalidade de seu surgimento, devem
ser excluídas das receitas’”.
(...)
Inaceitável, por isso mesmo, que se qualifique qualquer ingresso como
receita, pois a noção conceitual de receita compõe-se da integração, ao
menos para efeito de sua configuração, de 02 (dois) elementos essenciais:
a) que a incorporação dos valores faça-se positivamente, importando em
acréscimo patrimonial; e
b) que essa incorporação revista-se de caráter definitivo.
Tendo em vista que as bonificações em questão se caracterizam como meras
doações, por liberalidade, ou “promessas de recompensa”, com recebimento de
valores em pagamento ou diminuição de dívidas registradas no seu passivo
circulante, verifica-se cumpridos os 2 requisitos estabelecidos pelo STF:
incorporação dos valores positivamente, importando em acréscimo patrimonial,
e em caráter definitivo.
Fl. 6657
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

O momento em que poderia haver a redução do custo de aquisição seria antes
da emissão da notas fiscais, com a negociação entre as partes para obtenção de
algum desconto, o qual, se existente, deveria constar da nota fiscal, sendo o
custo de aquisição aquele após a aplicação do desconto, nesse caso denominado
de “desconto comercial”, diferenciando-o dos “descontos financeiros”. Este
“desconto comercial”, quando constante da nota fiscal e concedido de forma
incondicional (sem depender da ocorrência de evento futuro e incerto) se
caracteriza como verdadeiro “redutor de custo” e, portanto, pode ser
considerado um “desconto incondicional concedido”.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

II.2 – DA ALEGAÇÃO DE QUE AS BONIFICAÇÕES ESTÃO
SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO
Alega o recorrente que, caso se entenda que as bonificações em questão
constituem receita para fins de tributação pelo PIS e pela COFINS, é o caso de
se aplicar o quanto reza o artigo 373 do RIR/99, pois a própria Receita Federal
do Brasil reconhece que, por força de tal dispositivo, os descontos são
considerados receitas financeiras, as quais, no período objeto da autuação,
tinham tido as alíquotas de PIS e COFINS reduzidas a zero. Em suas palavras:
Por fim, se apesar de todos os argumentos expendidos ainda se entender
como receita o desconto obtido, temos que perquirir de que receita se trata.
Como afirmado acima, a legislação fiscal não permite o estorno da
bonificação/desconto da base de cálculo das contribuições, logo, o desconto
concedido não pode ser deduzido da receita e tampouco, seria permitido ao
comprador reduzir o valor constante do documento fiscal.
Temos então que, tanto num caso como no outro, estamos diante de
receita/despesa financeira. Se assim não o fosse, o vendedor poderia suprimir
da receita de bens e serviços o valor concedido como desconto e como
contrapartida o comprador poderia diminuir o valor da nota fiscal, como já dito
atos não permitidos pela legislação fiscal. Considerando isto, só nos resta a
natureza financeira desta despesa/receita.
Resta claro que não estamos diante de receita/despesa relativas à aquisição/venda
de bens e serviços.
A legislação fiscal que regula a presente matéria considera os descontos
como receita/despesa financeira.
Tal entendimento está plasmado no RIR/99 (vigente à época dos fatos) em seu
art. 373 quando trata de outros resultados operacionais receitas financeiras,
Seção IV, subseção I, verbis:
Receitas e Despesas Financeiras
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão
incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser
rateados pelos períodos a que competirem (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art.
17, e Lei n° 8.981, de 1995, art. 76, § 2°, e Lei n° 9.249, de 1995, art. 11, § 3°).
Fl. 6658
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

Importante notar que a redação não faz qualquer ressalva a que tipo de
desconto foi obtido. E adotar o critério que só se aplicam a descontos por
pagamento antecipado de títulos não se sustenta, posto que a expressão
"quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do período de apuração", é para ressalvar as situações em que
podem ser rateados por outros períodos.
(...)
Nos dois casos fica claro que os descontos obtidos, se fossem receitas, seriam
receitas financeiras, e no momento dos fatos geradores, esta receita estava
sujeita a alíquota zero. Razão em que deve ser reformado o entendimento do
acórdão.
A legislação tributária não traz um conceito específico de “receita financeira”,
mas elenca quais as origens de recursos que devem ser consideradas como tal,
nos termos do art. 17 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Receitas e Despesas Financeiras
Art. 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na
operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos
pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados
de operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício
social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.
Parágrafo único - Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos
de crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore, nos exercícios sociais a
que competirem;
b) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção
de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Da mesma forma, o art. 9o da Lei no 9.718 especifica outras receitas como
“financeiras”:
CAPÍTULO II
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos
da legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido,
da contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas
financeiras, conforme o caso.
Estes dispositivos foram consolidados no Decreto no 3.000, de 1999, que
estabeleceu o Regulamento do Imposto de Renda:
Seção IV
Outros Resultados Operacionais
Fl. 6659
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

Subseção I
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do período de
apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de
1995, art. 11, § 3o).
Despesas
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção
de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros,
pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no
exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou
controlada, constar a existência de lucros não disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 3o).
Subseção II
Variações Monetárias
Variações Ativas
Art. 375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de acordo
com o regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias, em
função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição
legal ou contratual, dos direitos de crédito do contribuinte, assim como os ganhos
cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 18, Lei no 9.249, de 1995, art. 8o).
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou
despesas financeiras, conforme o caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o).
A ciência da Contabilidade já definiu, no Plano de Contas das empresas, quais
ingressos de recursos deveriam ser contabilizados como “receitas financeiras”,
conforme lição dos professores Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos Santos,
Sérgio de Iudícibus e Eliseu Martins na obra Manual de Contabilidade
Societária, 3a. Ed. - São Paulo: Atlas, 2018:
32.3.2 Classificação
Fl. 6660
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

a) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Nesse título, são incluídos os juros, o desconto e a atualização monetária
prefixada, além de outros tipos de receitas ou despesas, como as oriundas de
aplicações temporárias em títulos.
Como se verifica, nas despesas financeiras (ou receitas) só se incluem os juros,
mas não as atualizações monetárias ou variações cambiais de empréstimos, as
quais são registradas separadamente nas Variações Monetárias.
Todavia, quando se tratar de atualização prefixada, será considerada como
despesa (ou receita) financeira e não como variação monetária.
Quanto aos juros sobre o capital próprio, não obstante o termo Juros, é
importante ressaltar que não se trata de Despesa Financeira, mas de destinação
do lucro (veja Capítulo 29 – Demonstração do Resultado do Exercício e
Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício).
b) VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS
No passado, a legislação fiscal considerava como “variações monetárias” as
variações cambiais e as correções monetárias (exceto as prefixadas).
(...)
A legislação estabelece que as receitas e despesas financeiras e as variações
monetárias fazem parte do lucro das operações na legislação fiscal, e são
tributáveis (se receitas) ou dedutíveis (se despesas), desde que as despesas sejam
registradas no regime de competência. Se houver, por exemplo, juros pagos
antecipadamente, sua apropriação em despesa (dedutível) deve ser pro rata
temporis. Mas há circunstâncias em que a tributação ocorre em função do regime
de caixa.
Em outros capítulos deste Manual, discutimos o tratamento contábil das despesas
financeiras, particularmente no Capítulo 19 – Empréstimos e Financiamentos,
Debêntures e Outros Títulos de Dívida, de sorte que aqui nos preocupamos
mais em examinar a composição e a classificação dessas despesas e receitas
financeiras.
Conteúdo das contas
a) PLANO DE CONTAS DOS RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
O modelo de Plano de Contas apresenta no grupo de Despesas das Operações
Continuadas o subgrupo Resultados Financeiros Líquidos composto das
seguintes contas:
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
a) DESPESAS FINANCEIRAS
Juros pagos ou incorridos
Descontos concedidos
Comissões e despesas bancárias
Variação monetária de obrigações
Fl. 6661
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

b) RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos obtidos
Juros recebidos ou auferidos
Receitas de títulos vinculados ao mercado aberto
Receitas sobre outros investimentos temporários
Prêmio de resgate de títulos e debêntures
(...)
c) RECEITAS FINANCEIRAS
Como receitas financeiras, há:
- Descontos obtidos, oriundos normalmente de pagamentos antecipados de
duplicatas de fornecedores e de outros títulos.
- Juros recebidos ou auferidos, conta em que se registram os juros cobrados
pela empresa de seus clientes, por atraso de pagamento, postergação de
vencimento de títulos e outras operações similares.
- Receitas de títulos vinculados ao mercado aberto, que abrigam toda receita
financeira nas aplicações em Open Market, ou seja, a diferença total entre o valor
de resgate e o de aplicação. Veja critérios de contabilização no Capítulo 8 –
Instrumentos Financeiros.
- Receitas sobre outros investimentos temporários, em que são registradas as
receitas totais nos demais tipos de aplicações temporárias de Caixa, como em
Letras de Câmbio, Depósito a Prazo Fixo etc. Veja Capítulo 8 – Instrumentos
Financeiros.
- Prêmio de resgate de títulos e debêntures, conta que registra os prêmios
auferidos pela empresa em tais resgates, operações essas relativamente
incomuns.
Verifica-se, portanto, que, apesar de não haver um conceito positivado de
“receitas financeiras”, é possível, a partir das receitas às quais a legislação
classificou como “financeiras”, estabelecer uma regra geral, considerando que
em todos casos há a utilização de capital para propiciar os resultados
patrimoniais positivos, sem que essa seja a atividade para a qual foi constituída
a sociedade empresária.
Assim, por exemplo, quando uma indústria utiliza parte do seu capital que está
disponível para realizar investimentos em ações ou renda fixa, os valores
obtidos com esta operação são financeiros, por se referirem à aplicação de
capital e por serem operações esporádicas, fora do objeto social da sociedade
empresária. Tal não ocorre quando instituições financeiras aplicam seus
recursos, pois tais operações são usuais, fazendo parte de sua atividade principal
e com seu resultado classificado como receita operacional.
O recorrente entende que as bonificações recebidas seriam redutores de custo e,
portanto, uma receita financeira. No entanto, conforme vimos nos trechos
colacionados da obra doutrinária citada acima, os “descontos obtidos”,
Fl. 6662
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

classificáveis como “receita financeira”, são oriundos normalmente de
pagamentos antecipados de duplicatas de fornecedores e de outros títulos.
Por exemplo: imagine-se que o recorrente adquire suas mercadorias mediante
parcelamento e, em determinado momento, decide antecipar o pagamento de
uma ou mais parcelas, e negocia com seu fornecedor (ou com o banco ou agente
financeiro que conduziu a operação) um desconto pela antecipação das parcelas.
Este desconto será financeiro, ao contrário daquele desconto obtido já no
momento da negociação da compra quando, por conta do relacionamento
prévio, quantidade adquirida, forma de pagamento, ou por qualquer outra razão,
o fornecedor concede uma diminuição no preço da tabela, o qual fará constar na
nota fiscal, onde será possível identificar o preço de tabela, o desconto aplicado,
e o valor final a ser pago.
A contabilização da operação não indica uma operação de desconto financeiro
obtido. Imagine-se, por exemplo, que determinada empresa pagou uma
duplicata cujo valor era de R$ 20.000,00, obtendo um desconto de R$ 1.500,00,
por ter efetuado o pagamento 10 dias antes da data do vencimento. Ora, o
registro contábil correto desse desconto financeiro obtido seria debitar a conta
FORNECEDORES (Passivo Circulante, logo reduzindo uma dívida) em
R$20.000,00, com contrapartida a crédito nas contas CAIXA/BANCO (Ativo
Circulante, logo reduzindo seu saldo por conta do pagamento da dívida) de
R$18.500,00 e RECEITAS FINANCEIRAS (conta de Resultado) em
R$1.500,00.
Conforme já analisado no tópico precedente, os registros contábeis indicam o
recebimento de valores como doações, à título de liberalidade, ou promessa de
recompensa. O registro foi totalmente diferente do modelo descrito acima,
indicando que não se trata do registro de uma operação de desconto financeiro
obtido.
Logo, não prospera a alegação de que sobre estes valores deveria ser aplicada a
alíquota zero prevista no Decreto no 5.442/2005.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – DAS DESPESAS DE FRETE
Alega o recorrente que a glosa de suas despesas com frete foram indevidas, com
base nos seguintes argumentos, litteris:
ii) O acórdão manteve a tributação relativo a despesa de fretes, por entender
correto o entendimento do AFRFB de haver supressão de receita tributável,
elencando como receita tributável a) lançamentos de ajuste custo de receita de
frete, b) ICMS a recuperar lançado como ajuste de custo, c) lançamento
decorrentes de ajustes de erro de faturamento e d) por fim entende como receita
tributável os descontos obtidos pelo contribuinte junto as transportadoras.
Incorreto
a) Lançamentos de ajuste do custo da receita de frete, este contribuinte por
decisão sua relaciona na conta contábil mencionada o custo com a contratação
dos fretes de entrega, cuja receita foi levada a tributação e não existe nada na
Fl. 6663
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

legislação que lhe impeça tal prática muito menos algo que permita concluir que
tal procedimento importe em nova receita da companhia, na verdade são
despesas da companhia. Não existiu qualquer incremento novo de receita o que
de per si importa em impossibilidade de tributação pelo PIS e pela COFINS, pois
não houve receita, houve somente arranjo da despesa dentro da
contabilidade do contribuinte permitido pelas regras contábeis.
b) ICMS a recuperar, o AFRFB constatou que o crédito referente a esta conta
contábil se referia a provisão para perdas ainda que tal conclusão não corrobore o
alegado, equivocadamente, pelo contribuinte. Tal lançamento em momento
nenhum caracteriza nova receita, e não caracterizando nova receita não é
passível de tributação pelo PIS e pela COFINS.
c) lançamento decorrentes de ajustes de erro de faturamento, o AFRFB
entendeu e o acórdão manteve, que o ressarcimento, devolução de pagamentos a
maior efetivados são receitas novas, sejam eles pela devolução em espécie ou
efetuados por descontos no pagamento das prestações seguintes, discorre sobre o
trânsito pelas contas contábeis, que utiliza para infirmar as afirmações do
contribuinte, a estas afirmações sabendo-as inconsistentes fecha com a seguinte
pérola:
(...)
Tal afirmação decorre de desconhecimento do AFRFB da legislação fiscal,
pois os descontos concedidos ressalvado os incondicionais não podem ser
deduzidos da base de cálculo das contribuições, então o débito no fornecedor e
o crédito no comprador não são afetados pelos descontos concedidos, o desconto
concedido pela legislação fiscal é tratado como receita ou despesa financeira não
alterando o faturamento de mercadoria e serviços.
Ante o exposto, requer o recebimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO
provendo-o para afastar as glosas contestadas recompondo o crédito do
contribuinte, homologando as eventuais compensações vinculadas ao presente
processo e ressarcindo eventual saldo credor remanescente nos termos da
fundamentação.
Contudo, apesar da irresignação do contribuinte, verifico que não lhe assiste
razão. Vejamos.
Deve-se esclarecer, de início, como muito bem destacado pelo colegiado a quo,
que o contribuinte foi intimado a esclarecer as divergências apuradas na
conta do Livro Razão chamada "Frete - Nacional" (por vezes chamada de
Despesas com Fretes) e os valores informados a título de "Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda" no Dacon (Linha 7 das
fichas 6A e 16A), conforme tabela abaixo, referente ao mês de abril/2013:

A base de verificação dessas despesas é a conta 3201030901 (Frete - Nacional).
As glosas foram baseadas nos lançamentos a crédito nessa conta, pois sendo
ela uma conta de despesa (natureza devedora), os lançamentos a crédito
indicam uma redução das despesas ali escrituradas e, por conseguinte, uma
Fl. 6664
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

redução na base de cálculo no valor de R$22.813.045,00 dos respectivos
créditos tomados a título de despesas com frete. A base de cálculo de créditos
de não cumulatividade informada no Dacon foi de R$38.715.556,00 enquanto
na conta Frete-Nacional houve saldo de apenas R$20.456,165,00. Constata-se,
portanto, uma diferença de R$18.259.390,00.
No mês de abril de 2013, conforme narrado pela fiscalização no Relatório Fiscal
(fls. 6312 a 6351) e no Termo de Constatação e Intimação Fiscal (TIF) no 09
(fls. 40 a 53), o contribuinte esclareceu que os lançamentos a crédito na
conta Frete-Nacional, geradores da divergência apontada, se deram por
quatro motivos:
i) Parcela de R$ 8.255.975,00: reclassificação de contas de despesas de frete
destacadas nos documentos fiscais de venda que, por motivos operacionais,
foram contabilizados como custo da receita de frete. A respectiva receita de frete
foi oferecida à tributação do PIS/Cofins.
ii) Parcela de R$ 6.924.000,00: alega tratar-se de ICMS a recuperar incidente
sobre a despesa com ICMS.
iii) Parcela de R$ 4.732.237,00: ajustes decorrentes de "erro de faturamento"
pelos fornecedores, que são corrigidos através de descontos em meses
subsequentes.
iv) Parcela de R$ 2.900.833,00: correspondem a lançamentos adicionais a débito
e a crédito que se anularam, não impactando no saldo final da conta contábil.
Após análise pela fiscalização, essa última concluiu que, no mês de abril de
2013, os valores lançados a título de recuperação de despesas de ICMS e ajuste
de "erro de faturamento" apresentaram vários indícios de aumento indevido da
base de créditos de não cumulatividade do PIS/Cofins.
A autoridade fiscal alegou que a conta "ICMS a recuperar" se refere, na
verdade, a 'Provisão de Perdas', que por sua vez é conta redutora da conta de
Ativo Circulante 1102020601 - Contas a Receber Transportadora, não
refletindo, portanto, a lançamento de crédito de ICMS."
O saldo dessa conta é sistematicamente baixado contra a "amortização" em
"Contas a pagar de fornecedores de frete". Ademais, em alguns casos houve,
inclusive, recebimento de depósitos bancários, caracterizando outras
receitas operacionais.
Em relação aos ajustes a título de "erro de faturamento", a fiscalização concluiu
que os referidos descontos foram registrados como receita financeira, e
deixados à margem da tributação.

Em seguida, a fiscalização afirma ter encontrado a mesma prática contábil para
os meses de maio/2013 a setembro/2013 envolvendo a conta "Frete-Nacional",
além de encontrar novas práticas sob suspeição em outras contas contábeis com
reflexo em "Frete-nacional" (Despesa com fretes), todas com indícios de
redução indevida da base de cálculo do PIS/Cofins devido. Confira-se:
Prosseguindo a auditoria, e tendo como base as contas contábeis e montantes
consignados no Quadro acima, constata-se que, em relação aos meses
subseqüentes (maio/13 a set/13), o contribuinte incorreu na mesma prática
Fl. 6665
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

contábil incomum/duvidosa, apurada em abril/13 envolvendo a conta Frete
Nacional, bem como em novas práticas também sob suspeição, apuradas em
outras contas contábeis, todas ensejando, em tese, redução indevida das bases de
cálculo do PIS/COFINS Não Cumulativo, a saber:
A título de exemplo, foram citadas as contas pendentes de esclarecimento para
maio/2013, conforme Relatório Fiscal (fl. 6335):

A totalidade das contas pendentes de esclarecimento citadas pela fiscalização
estão descritas da seguinte forma: 
Maio/2013: Descontos sobre pagamento antecipado; Provisão de Perdas;
Contas a receber transportadora. Total: R$ 7.163.414,74. Ajustado para R$
7.428.492,55;  Junho/2013: Contas a receber transportadora; Provisão para perdas; Desco
sobre pagamento antecipado; Outras Receitas (Despesas Operacionais). Total:
R$ 8.777.365,94. Ajustado para R$ 4.388.682,97;  Julho/2013: Provisão para perdas; Con
sobre pagamento antecipado. Total: R$ 14.166.182,54. Ajustado para R$
7.083.091,27;  Agosto/2013: Provisão para perdas; Descontos sobre pagamento antecip
Total: R$ 574.448,58. Ajustado para R$ 287.224,29;  Setembro/2013: Descontos sobr
282.088,71.
Confira-se, ainda, a conclusão elaborada pela fiscalização no Relatório Fiscal
juntamente com a planilha resumo dos lançamentos a crédito na conta Frete
Nacional (fls. 6337 e 6338):

Assim, em resumo, temos:
Constatação 1 : Outras Receitas Operacionais - Acordos Comerciais –
Fornecedores de Fretes Nacional
Fl. 6666
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

26. Trata-se de contribuinte com expressivo potencial de vendas on-line de seus
produtos, que através de seu sítio eletrônico abrange todo o território nacional;
27. Seu volume e sistemática de vendas garante-lhe um imensurável poder
negocial de seleção dos fornecedores parceiros que compõe a malha logística de
entrega de seus produtos vendidos, não sendo incomum acordos de créditos junto
a estes fornecedores em troca de sua fidelização;
28. No período de abril a setembro de 2013 foram apurados os créditos acima
resumidos, que não estão consignados no Quadro I Demonstrativo das Bases
Cálculo PIS/COFINS, e cujas justificativas apresentadas, em relação a
amostragem de abr/2013 (aumento, em tese indevido, de R$ 22.813.045,00 na
base de créditos declarada face aos registros contábeis), não espelham a realidade
dos fatos, conforme já demonstrado no item 3 retro;
29. Nos meses subseqüentes (mai/13 a set/2013) , ficou constatada a mesma
prática (créditos nas contas de Provisão de Perda de Contas a Receber e
Descontos Pagamento Antecipado / Descontos Obtidos), que enseja redução nos
pagamentos a fornecedores registrados no Passivo;
30. Ao longo dos meses, são efetuados lançamentos de notificação de créditos
em favor do contribuinte pelos fornecedores de Frete;
No Recurso Voluntário, a empresa alega que, em relação ao ICMS a recuperar,
“Tal lançamento em momento nenhum caracteriza nova receita, e não
caracterizando nova receita não é passível de tributação pelo PIS e pela
COFINS”. Não apresenta recurso em relação aos “ajustes de erro de
faturamento” e não reiterou sua alegação de que as receitas operacionais
auferidas junto às transportadoras decorreriam de presunção do Auditor-Fiscal.
Como dito, a Fiscalização encontrou lançamentos a crédito na conta de despesa
"Frete-Nacional" para o mês de abril/2013, no valor de R$ 22.813.045,00. Após
intimação, a fiscalizada ofereceu quatro esclarecimentos para esses lançamentos
a crédito: reclassificação de contas (R$8.255.975,00), ICMS a recuperar
(R$6.924.000,00), "erro de faturamento" (R$4.732.237,00) e lançamentos
anulados (R$2.900.833,00); perfazendo o montante total de R$22.813.045,00.
Analisando a resposta à intimação oferecida pela empresa em cotejo com os
registro contábeis, a fiscalização encontrou inconsistências nas explicações em
relação ao ICMS a recuperar e aos "erros de faturamento". Entretanto, o
recorrente não se manifestou sobre a reclassificação de contas e os lançamentos
anulados. Na verdade, a fiscalização ressalta que a respectiva receita de frete foi
oferecida à tributação, no primeiro caso; e que não houve impacto no saldo da
conta contábil, no segundo.
De fato, nas conclusões, especificamente na tabela "Resumo de Créditos de
Frete Nacional - Pendente" (fl. 6337) para o mês de abril/2013, o valor lançado
a crédito considerado pela fiscalização foi de R$11.656.237,00, o que
corresponde exatamente à soma dos valores relativos ao ICMS a recuperar e aos
ajustes de "erros de faturamento".
Destaque-se que a DRJ retificou o lapso da fiscalização nas conclusões ao
afirmar que houve "aumento, em tese indevido, de R$ 22.813.045,00 na base de
créditos declarada face aos registros contábeis" para o mês de abril/2013, na
Fl. 6667
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

medida em que as divergências não esclarecidas pela empresa segundo a
fiscalização montaram em R$ 11.656.237,00.
Tal conduta, por outro lado, evidenciou que a autoridade fiscal não glosou
indiscriminadamente os lançamentos com reflexo na conta "Frete-nacional",
mas tão somente aqueles em que não restou comprovado o direito de
apropriação de créditos de não-cumulatividade através de indícios apurados e
não esclarecidos no curso da fiscalização.
Tais indícios, inclusive, foram apresentados à fiscalizada no curso do
procedimento fiscal para que se manifestasse antes da emissão do despacho
decisório, conforme TIF 09 (fls. 40 a 53), no tópico chamado de "Constatação
1":

Em sua resposta (fls. 56 a 60), a fiscalizada em nada se manifestou sobre as
divergências apontadas pela fiscalização. Inclusive a empresa reconhece a
impropriedade do método de registro contábil adotado: “Em suma, apesar da
contabilização não ser a mais adequada, entende-se que os valores não
deveriam ser base de cálculo de PIS/PASEP e da COFINS”.
Em resumo, verifico que a recorrente limitou-se, em seu Recurso Voluntário, a
fazer uma negativa genérica das acusações, sem atender ao Princípio da
Dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, indicando as razões pelas quais entende que
são equivocados e que ensejam a reforma do julgado. Observo também que
nenhuma nova prova foi apresentada. Na verdade, o Recurso Voluntário foi
ainda mais genérico que a própria Manifestação de Inconformidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 6668
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-011.246 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901984/2015-41

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 6669
DF CARF MF
Original